Tribunal: TJDFT
Processo: 0732314-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732314-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS LTDA EMBARGADO: VIVIANE APARECIDA ROCHA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos da decisão que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante (Id 64975946) da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de adjudicação compulsória, no 0733214-34.2021.8.07.0001, ajuizada por VIVIANE APARECIDA ROCHA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A., na qual indeferiu o pedido de substituição processual. Inicialmente, o pedido de tutela provisória recursal foi indeferido por falta de probabilidade do direito alegado (Id 62589557). Posteriormente, constatada a prolação de sentença na origem, foi proferida decisão de não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse recursal (Id 64975946). O agravante opôs embargos de declaração (Id 65587869), no qual alegou contradição, erro de fato ou erro de julgamento ao argumento de que mesmo com a prolação da sentença persiste o interesse processual na reforma da decisão que indeferiu seu ingresso na lide em substituição processual, a qual entende não ter sido resolvida pela sentença. Afirmou, ainda, haver omissão ao não enfrentamento do pedido de substituição processual. Requereu a reconsideração ou o provimento para sanar os vícios e reformar a decisão recorrida. A agravada, Viviane Aparecida Rocha, apresentou contrarrazões (Id 66084448) pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. A finalidade precípua dos aclaratórios é integrar e/ou aperfeiçoar a decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. O erro material é a indicação, informação ou descrição equivocada de fácil constatação, sem conteúdo decisório específico, cuja correção não implica alteração da questão de fundo apreciada. No particular, não assiste razão ao embargante. Destaque-se que a decisão interlocutória nos autos de origem ressaltou que não há indício de que a agravante/embargante tenha poderes para proceder à baixa (Id 62484901). Na análise da tutela provisória recursal foi destacada a inexistência de previsão legal para automática e obrigatória substituição processual por aquele que adquiriu o direito no ano de 2024, sendo que a ação principal foi ajuizada em 2021 (Id 62589557). A sentença foi proferida no dia 05/09/2024, reconhecendo do direito da agravada à adjudicação compulsória e determinando a baixa da hipoteca pelo Banco do Brasil, com fulcro na súmula 308 do STJ. A decisão de Id 64975946 é clara no sentido de que a prolação da sentença prejudica a análise do Agravo de Instrumento Interposto de decisão que foi absorvida, ainda que indiretamente e/ou tacitamente, pela sentença. Isso porque, mesmo em sede de embargos de declaração a agravante continua a não declinar qual é o fato relevante e específico que caracterize algum prejuízo processual ou mesmo a contradição afirmada, tecendo argumento genérico. Ademais, não há contradição na afirmação de que a parte deve buscar o recurso cabível, especialmente por força do art. 996 do CPC, que possibilita ao terceiro prejudicado a interposição de recurso, inexistindo, também, erro de fato ou de julgamento. Da mesma forma, não há omissão na análise da pretensão principal, mas não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse processual. Na esteira desse entendimento, confiram-se precedentes do c. STJ e deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INDEFERIMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por JBS S.A. contra a decisão que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pelo Serviço Social da Indústria - SESI contra a agravante, indeferiu o pedido de intervenção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Nesta Corte, conheceu-se do agravo para negar provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a superveniência de sentença prejudica o exame do recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento, mantém ou cassa decisão concessiva ou negativa de liminar ou de antecipação de tutela. III - O Juízo de primeiro grau, ao sentenciar, afastou as preliminares apresentadas em saneamento, in casu, referindo-se ao despacho de saneamento. IV - Confirmada a decisão interlocutória em sentença, tem-se prejudicado o andamento do agravo de instrumento que pretende obstar a referida decisão. Nesse sentido: (AgRg no REsp n. 1.380.276/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/5/2015, DJe 1o/6/2015 e AgRg no REsp n. 1.413.651/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 18/12/2015). V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.698.351/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INEXEQUÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão proferida em agravo de instrumento o qual julgou prejudicado o recurso em razão da prolação da sentença na origem. 1.1. Em agravo interno, o recorrente pleiteia a reconsideração da decisão de prejudicialidade, sob argumento de não ter havido perda do objeto, pois o requerimento versa sobre a sua intervenção no feito principal e não quanto ao mérito da lide. Afirma que a matéria de intervenção de terceiro deve ser apreciada em sede de agravo de instrumento, por anteceder ao mérito, e, não de apelação, justamente por não poder ser tratada na sentença. 2. Segundo consta do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e de eventuais recursos integrativos. Apesar disso, sabe-se não ser absoluta a prejudicialidade e a análise deve ser feita no caso concreto. 2.1. A intervenção de terceiros visa, em regra, permitir a participação de terceiro interessado na formação da decisão de mérito. Com a prolação da sentença, essa possibilidade se torna inexequível, pois o processo de conhecimento já se encerrou no primeiro grau de jurisdição. 2.2. A razão de ser do recurso, qual seja, a admissibilidade da intervenção de terceiro, tornou-se irrelevante com a prolação da sentença, que encerrou a instância de primeiro grau e esgotou a possibilidade de intervenção na fase processual a que se refere o agravo. 3. Precedente do STJ: "(...) 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a superveniência de sentença de mérito no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que trata da intervenção de terceiros. 2. Agravo regimental não provido." (AREsp 647.839/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJE: 15/10/2015). 3.1. Precedente da Casa: " [...] A superveniência de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou a intervenção de terceiros, razão pela qual deve ser declarado prejudicado o recurso. [...]" (07050749520208070000, Relator: Des. Flávio Rostirola, 5a Turma Cível, DJE: 03/03/2020). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1930948, 07225279320248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, está evidente que a parte opôs os presentes embargos declaratórios com a finalidade de se insurgir quanto ao decidido, visando o reexame do mérito da causa, o que não é possível na via estreita do recurso eleito. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital